Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AUTORA RESIDENTE EM MUNÍCIPIO DIVERSO DO DEMANDADO – RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PELA SAÚDE RESTRITA AO SEU TERRITÓRIO E AOS MUNÍCIPES NELE RESIDENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVIMENTO DO RECURSO.
É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
A responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima ente municipal diverso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023157-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ROSANE TERESINHA LAZZARI - CPF: 373.031.200-68 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–

AUTORA
RESIDENTE EM MUNÍCIPIO DIVERSO DO DEMANDADO – RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PELA SAÚDE RESTRITA AO SEU TERRITÓRIO E AOS MUNÍCIPES NELE RESIDENTES
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
PROVIMENTO DO RECURSO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.

A responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima ente municipal diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1016371-38.2020.8.11.0002, ajuizada por Rosane Teresinha Lazzari em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para fornecer a medicação denominada Dexorrubicina Lipossomal 40mg/m2.

Inconformado, o agravante suscita a sua ilegitimidade passiva na presente demanda, visto que a parte agravada reside no Município de Lucas do Rio Verde ou Sinop, consoante se extrai da sua ficha cadastral do SUS e dos relatórios médicos, de forma que não pode o Município de Cuiabá ser obrigado a atender cidadão com o qual não tem qualquer vínculo, salvo se iniciado o processo administrativo de Tratamento Fora do Domicílio.

Além disso, o caso dos autos versa sobre procedimento de alta complexidade, portanto, de responsabilidade apenas do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que no caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial.

No mérito, postula seja reformada a decisão agravada para que a tutela provisória seja indeferida em relação ao Município/agravante ou o cumprimento dela seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id 65901954).

Devidamente intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (Id 71759958).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id 72227980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1016371-38.2020.8.11.0002, ajuizada por Rosane Teresinha Lazzari em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para fornecer a medicação denominada Dexorrubicina Lipossomal 40mg/m2.

Em síntese, narram os autos originários que Rosane Terezinha Lazzari, diagnosticada com Leiomiossarcoma de fossa ilíaca esquerda com metástases hepáticas e pulmonares, vem se submetendo a tratamento como quimioembolização hepática e radioterapia no tumor primário.

Desse modo, não possuindo condições financeiras de arcar com o tratamento de alto custo, buscou garantir o seu direito à saúde perante o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, requerendo, para tanto, a prestação jurisdicional para obtenção do tratamento necessitado.

Recebendo os autos, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar e determinou que,
“fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses”.

Entretanto, o Município de Cuiabá
,
ao
se
deparar com a decisão liminar
,
interpôs
o presente a
gravo de
i
nstrumento
,
alegando, preliminarmente,
a sua
ilegitimidade passiva diante das provas de que
a a
gravada reside no Município de Lucas do Rio Verde.

A tese do agravante merece prosperar.

Ocorre que, conquanto indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que, no caso dos autos, de fato, o Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito, analisando detidamente os documentos presentes na inicial, é possível constatar que a agravada juntou procuração
com endereço de Cuiabá (Id 34318547), porém, no
relatório médico indicou como endereço o Município de Sinop/MT (Id 34318574).

Além disso, o documento juntado no Id 41413184, Cadastro do SUS, informa o endereço de Lucas do Rio Verde/MT
.

Portanto, o pedido deve ser requerido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT onde se localiza o domicílio da autora, sendo parte ilegítima Município diverso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
(N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”
[Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação judicial para compelir a Administração a realizar procedimento cirúrgico – Tutela antecipada deferida – Inadmissibilidade – Autor residente em Munícipio diverso do demandado – Responsabilidade do Município pela saúde restrita ao seu território e aos munícipes que ali residem – Ilegitimidade passiva – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2257677-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Logo, de fato, o Município de Cuiabá-MT não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de origem, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade na espécie.

Por fim, é importante mencionar que, com o provimento do recurso, a parte agravada não ficará desemparada, considerando que o Estado de Mato Grosso também é parte passiva na ação de obrigação de fazer.

Ante o exposto,
PROVEJO
o

recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para afastá-lo do polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021